Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. POSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO DE 1/6. ADEQUADO.
I - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).
II - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte entende que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
III - No caso dos autos, o crime foi cometido em estabelecimento comercial que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e prejudicasse o funcionamento, causando ainda maiores prejuízos.
IV - A qualificadora foi comprovada pela prova oral, inclusive a própria confissão do réu, corroborada por outros elementos, todos suficientes para comprovar o arrombamento da porta.
V - Conforme disposto na Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
VI - Não há que se falar em crime impossível, porquanto se trata de conduta formal, que se consuma quando da identificação com o nome incorreto, independente da obtenção da vantagem, no caso, o não cumprimento de mandado de prisão.
VII - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, podendo ser aplicada fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumento pelo registro excedente.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.